Tribunal: TJBA
Processo: 8063835-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063835-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

AGRAVADO: ARIANA OLIVEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANUÊNIOS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PORTO SEGURO. PRESSUPOSTO DE VÍNCULO CELETISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍNCULOS DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. REDA E CARGO COMISSIONADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Seguro contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou o pagamento de anuênios à exequente, no valor de R$ 34.974,65, com fundamento no acórdão proferido nos autos do processo coletivo nº 8000184-85.2017.8.05.0201. 2 -
O título executivo.
O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores públicos municipais ao recebimento de anuênios referentes ao período em que prestaram serviços ao Município de Porto Seguro sob vínculo celetista, antes de ingressar no regime estatutário. 3 -
A controvérsia.
A decisão agravada reputou suficiente, como prova do vínculo celetista, a declaração de tempo de serviço emitida pelo próprio Município (ID. 482321383), que registra vínculos da exequente nas condições de contratada temporária via REDA e de comissionada, nos períodos de 01/02/2008 a 13/06/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a exequente comprovou o pressuposto estabelecido no título executivo — prestação de serviços ao Município sob vínculo celetista —; e (
ii
) saber se, à míngua dessa comprovação, é caso de reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para promover a execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A declaração de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Porto Seguro (ID. 482321383) demonstra, de forma expressa e inequívoca, que os vínculos anteriores da exequente com o Município tinham natureza jurídico-administrativa — contrato temporário submetido ao REDA e cargo comissionado —, sem qualquer menção a vínculo celetista ou à Consolidação das Leis do Trabalho. 6 - O ocupante de cargo comissionado é servidor público submetido ao regime jurídico-administrativo, não à CLT. As Leis Municipais nº 423/2001 e nº 1.459/2018 de Porto Seguro estabelecem expressamente que o regime jurídico único dos servidores municipais tem natureza de direito público. 7 - A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico-administrativo, não à CLT. Esse entendimento foi consolidado pelo STF no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551). A Lei Orgânica do Município de Porto Seguro, desde 1990, veda expressamente qualquer vinculação por regime diverso do estatutário. 8 - A filiação dos servidores municipais ao Regime Geral de Previdência Social decorre da ausência de regime próprio de previdência, e não indica sujeição à CLT. 9 - Ausente a comprovação do pressuposto essencial fixado no título executivo, a exequente é parte ilegítima para promover a execução individual, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso ao qual se dá provimento, para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa da exequente e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063835-34.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e parte Agravada
ARIANA OLIVEIRA FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.